Tribunal: TJBA
Processo: 8013674-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013674-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POUSADA DA PIEDADE LTDA - ME

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INEQUÍVOCA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A
pelação cível interposta por POUSADA DA PIEDADE LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo empresarial e de indenização por danos morais, após cancelamento unilateral do plano por inadimplência. A parte autora alegou que os débitos foram quitados antes de completar 60 dias de atraso, sem que houvesse notificação prévia sobre o cancelamento. Após o falecimento de um dos beneficiários, aditou a inicial para incluir pedido indenizatório.

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, fundado em cláusula contratual de rescisão por inadimplência superior a 30 dias, é válido sem a prévia notificação inequívoca do contratante; (ii) determinar se é cabível indenização por danos morais à empresa contratante em razão do cancelamento do plano.

3.A jurisprudência reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre operadoras de plano de saúde e empresas contratantes, quando os beneficiários finais são pessoas físicas, em razão da vulnerabilidade destes e da função social do contrato.

4.A boa-fé objetiva e o dever de informação impõem à operadora de saúde o dever de notificar previamente, de forma clara e inequívoca, sobre o risco de cancelamento do contrato por inadimplência, sendo a notificação requisito indispensável para validade da rescisão.

5.A comunicação realizada por e-mail, informando apenas sobre “suspensão” dos atendimentos e sem menção expressa à rescisão, não atende aos requisitos legais e contratuais, tampouco ao dever de transparência.

6. O pagamento dos débitos após tal comunicação, e seu aceite pela operadora sem ressalvas, gera legítima expectativa de continuidade contratual, sendo vedado comportamento contraditório da operadora, em atenção ao princípio do
venire contra factum proprium.

7.Embora configurado ato ilícito, não se evidencia dano à honra objetiva da pessoa jurídica contratante que justifique indenização por danos morais, ausente prova de abalo à imagem ou reputação empresarial.

8.Recurso parcialmente provido.

9.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.;
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8013674-56.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
POUSADA DA PIEDADE LTDA,
sendo

Recorrida
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

PARCIAL AO RECURSO.

09